Tribunal: TJES
Processo: 5018132-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Temporária
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018132-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATAS DOS SANTOS SILVA

COATOR: JUIZ DAS GARANTIAS 1ª REGIAO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRAZO DE 30 DIAS. ART. 1º, I E III, “L” E “N”, DA LEI 7.960/1989. ART. 2º, §4º, DA LEI 8.072/1990. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado
contra decisão do
Juízo da Vara do Juiz das Garantias
que decretou a
prisão temporária do paciente por 30 dias
, fundamentada no art. 1º, incisos I e III, alíneas
l
e
n
, da Lei nº 7.960/1989. A defesa alega constrangimento ilegal, afirmando inexistir crime hediondo que autorize o prazo de 30 dias, e requer a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas questões
em discussão:
(i) definir se a prisão temporária possui suporte fático e jurídico nos requisitos da Lei nº 7.960/1989;
(ii) estabelecer se o prazo de
30 dias
aplicado é legal à luz do art. 2º, §4º, da Lei nº 8.072/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão temporária decreta-se validamente quando demonstrada sua imprescindibilidade às investigações (art. 1º, I, da Lei nº 7.960/1989) e quando houver fundadas razões de autoria ou participação nos crimes previstos no art. 1º, III, do mesmo diploma, incluindo quadrilha/bando (art. 288 do CP) e tráfico de drogas.

4. As informações do juízo apontam que o paciente integra organização criminosa (PCV/TCP) de alta periculosidade, exercendo funções estratégicas de logística, comunicação entre líderes presos, aquisição de armas e movimentação de drogas e valores, o que revela indícios suficientes de materialidade e autoria.

5. A imprescindibilidade da medida decorre da necessidade de resguardar as investigações e impedir interferência no curso do inquérito, especialmente diante do papel relevante do paciente dentro da organização criminosa.

6. O prazo de
30 dias
para a prisão temporária encontra fundamento no art. 2º, §4º, da Lei nº 8.072/1990, aplicável às hipóteses investigadas, inexistindo ilegalidade no decreto prisional.

7. A jurisprudência reconhece a legitimidade da prisão temporária como forma de interromper as atividades de organizações criminosas, conforme precedente: AgRg no RHC n. 208.596/MT, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025, DJEN 24/2/2025.

8. O princípio da confiança no juiz da causa reforça a validade da decisão, uma vez que ele detém maior proximidade com as provas e peculiaridades do caso, não havendo demonstração, pela defesa, de ilegalidade no ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão temporária exige indícios suficientes de autoria e materialidade e a demonstração de sua imprescindibilidade às investigações, nos termos do art. 1º da Lei nº 7.960/1989.

2. O prazo de 30 dias para prisão temporária é aplicável às hipóteses previstas no art. 2º, §4º, da Lei nº 8.072/1990.

3. A participação relevante em organização criminosa justifica a manutenção da custódia temporária como forma de impedir a continuidade das atividades ilícitas e resguardar a investigação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.960/1989, art. 1º, I e III, “l” e “n”; Lei nº 8.072/1990, art. 2º, §4º; Código Penal, art. 288; Lei nº 6.368/1976, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 208.596/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de JONATAS DOS SANTOS SILVA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DA 1ª REGIÃO, que, nos autos da Ação Penal nº 5004564-11.2025.8.08.0050, decretou a prisão temporária do paciente, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal na decretação da custódia cautelar, ante a inexistência de crime hediondo a possibilitar a prisão temporária pelo prazo de 30 (trinta) dias, sustentando não serem os delitos previstos nos artigos 35 da Lei n° 11.343/06 e 2°,
caput
, da Lei n° 12.850/13 crimes hediondos.

Deste modo, pugna pelo reconhecimento da ilegalidade da prisão temporária, expedindo-se imediatamente o alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 16906379.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 06/11/2025 (ID 16912898).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 17292536).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de JONATAS DOS SANTOS SILVA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DA 1ª REGIÃO, que, nos autos da Ação Penal nº 5004564-11.2025.8.08.0050, decretou a prisão temporária do paciente, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal na decretação da custódia cautelar, ante a inexistência de crime hediondo a possibilitar a prisão temporária pelo prazo de 30 (trinta) dias, sustentando não serem os delitos previstos nos artigos 35 da Lei n° 11.343/06 e 2°,
caput
, da Lei n° 12.850/13 crimes hediondos.

Deste modo, pugna pelo reconhecimento da ilegalidade da prisão temporária, expedindo-se imediatamente o alvará de soltura.

Após prestadas informações pelo Juízo
a quo
, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

A custódia temporária do paciente foi decretada pela autoridade coatora fundamentada nas hipóteses previstas nos incisos I e III, alíneas ‘l’ e ‘n’, do art. 1º da Lei nº 7.960/1989, que assim prevê:

Art. 1° Caberá prisão temporária:

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

(...)

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:

(...)

l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal;

(...)

n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976);

Como sabido, a prisão temporária tem como principal objetivo acautelar o inquérito policial no intuito de reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua
opinio delicti
, bem como servir de lastro à acusação. E, compulsando os autos, ao menos em cognição sumária, depreende-se que há elementos que evidenciam a imprescindibilidade da medida decretada.

Conforme ensina o jurista Nestor Távora, admite-se a prisão temporária “
com base no inciso III obrigatoriamente, pois ele materializaria a fumaça do bom direito para a declaração da medida (
fumus commissi delicti
), por exigir os indícios da concorrência nas infrações acima aludidas, e além dele, uma das hipóteses dos incisos I ou II
”, (Curso de Direito Processual Penal. 7ª ed. rev. e ampl. Salvador: Juspodivm, 2012, p. 597).

Na presente hipótese, infere-se dos fatos narrados nos documentos que instruem o presente remédio constitucional, mormente as informações prestadas pela suposta autoridade coatora, que o paciente integra organização criminosa (PCV/TCP) de alta periculosidade com atuação no tráfico de drogas.

O envolvimento do paciente, conforme informações nos autos, é essencial para as atividades criminosas da facção, sendo ele um dos operadores externos, responsável pela logística e comunicação entre líderes presos, transmissão de ordens, aquisição de armas, movimentação de drogas e valores ilícitos.

Depreende-se, portanto, que a materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados, bem como os requisitos para a prisão temporária, ao menos em uma análise perfunctória.

Registro, ainda, que, conforme o disposto no art. 2º, §4º, da Lei nº 8.072/90, o prazo para a prisão temporária na presente hipótese é de 30 (trinta) dias, consoante decretado pelo Juízo
a quo
, não se verificando, por conseguinte, o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante.

Cumpre destacar, igualmente, a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, tendo em vista a gravidade da sua conduta e o risco concreto de reiteração e obstrução da Justiça, diante de sua posição estratégica na organização criminosa.

Com efeito, a ordem temporária,
a priori
, mostra-se indispensável à conclusão das investigações, ressaltando, outrossim, que a jurisprudência pátria “
é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
” (AgRg no RHC n. 208.596/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão dos Pacientes, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.